Tribunal: STF
Processo: RE 370927
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPÓSITO
   PRÉVIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
   SUFICIENTES. SÚMULA N. 283 DO STF.
1.      O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal declarou ser inconstitucional a exigência do
   depósito prévio de percentual do valor do tributo cobrado como
   pressuposto obrigatório para a interposição de recurso
   administrativo voluntário.
2.      Se a decisão agravada tem dois
   fundamentos autônomos e suficientes para a sua manutenção e a
   parte impugna apenas um deles, incide, no caso, o óbice da Súmula
   n. 283 do STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.